Tribunal: STF
Processo: AI 605287
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário prejudicado. Provimento pelo
   STJ. Prejudicialidade ausente. Decisão agravada. Reconsideração.
   Deve ser conhecido recurso extraordinário indeferido por erro de
   fato.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Intempestividade. Agravo regimental não provido. Não se conhece
   de recurso extraordinário interposto a desoras.